Tribunal: TJBA
Processo: 8021498-35.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021498-35.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMANUEL SANTANA FIGUEREDO DA SILVA Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO AUDITIVA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato ao Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar da Bahia (CFSDBM/2019), com pedido de anulação de ato administrativo que o eliminou do certame por inaptidão auditiva, buscando o direito de realizar o teste de aptidão física e, sendo aprovado, prosseguir nas demais etapas do concurso, até eventual matrícula e promoção à graduação de Soldado Bombeiro Militar de 1ª Classe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pré-constituída impede o conhecimento da ação; (ii) estabelecer se é ilegal o ato administrativo que eliminou o impetrante do certame sem observância do procedimento previsto no edital e na Portaria interna quanto à avaliação otorrinolaringológica complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, devendo ser apreciada conjuntamente com o exame de fundo da demanda. 4. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, mas a documentação apresentada pelo impetrante — incluindo laudos audiológicos e exames clínicos — é suficiente para demonstrar a plausibilidade do direito alegado. 5. A eliminação do candidato foi fundada exclusivamente em parecer médico-odontológico que atestou perda auditiva neurossensorial severa, sem realização da avaliação otorrinolaringológica complementar exigida pela Portaria nº 008 CG - CBMBA/2017, Anexo II, Grupo VI. 6. A ausência de submissão do impetrante a exame audiológico por via óssea e aferição de índices de reconhecimento da fala (IRF e SRT), conforme determina a norma interna, configura violação ao princípio da legalidade e ao direito líquido e certo do candidato à fiel observância do edital. 7. O controle judicial do concurso público limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a análise de mérito sobre aptidão física, devendo-se apenas assegurar a correta observância das etapas previstas. 8. Precedente do TJBA (MS nº 8029284-33.2022.8.05.0000) reconhece que a não realização de exames complementares previstos em edital constitui afronta à legalidade e à segurança jurídica, autorizando a participação do candidato nas etapas subsequentes do certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida em parte. Tese de julgamento: 1. A ausência de avaliação otorrinolaringológica complementar nos termos do edital e da portaria interna inviabiliza a eliminação do candidato por inaptidão auditiva. 2. A atuação do Poder Judiciário nos concursos públicos limita-se ao controle da legalidade, não alcançando o mérito do juízo de aptidão física. 3. O candidato eliminado sem cumprimento das formalidades editalícias tem direito à realização dos exames complementares previstos, com eventual prosseguimento no certame, condicionado à sua aprovação nas etapas seguintes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Portaria nº 008 CG - CBMBA/2017, Anexo II, item 111.6. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8029284-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 24.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021498-35.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante EMANUEL SANTANA FIGUEREDO DA SILVA, contra ato imputado ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA - CPMBA E COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de ausência de prova pré constituída, e no mérito, CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador,